Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011903-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDA BARBOSA FLORES - CPF: 020.732.891-93 (AGRAVANTE), ROMILDA HELENA FANTE SABELLA - CPF: 458.965.001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Pretensão de reforma da decisão, pleiteando a suspensão da decisão ou a dilação do prazo para desocupação do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada recursal prevista no art. 1.019, I, do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a antecipação da tutela, por não se evidenciar risco de dano iminente e irreversível.

O magistrado de origem aplicou o art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, diante da inadimplência da requerida e da inexistência de garantia contratual.

A decisão agravada destacou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A antecipação da tutela recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Larissa Fernanda Barbosa Flores
em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformada, a agravante reitera, em síntese, que exerce atividade empresarial no imóvel objeto da lide, onde estão instalados maquinários de grande porte e difícil remoção, inclusive alguns fixados ao solo, cuja desmontagem depende de planejamento técnico e mão de obra especializada. Alega, ainda, que não foi possível encontrar imóvel apto a acomodar a fábrica e seus equipamentos, apesar das diligências empreendidas. Segue aduzindo que a desocupação forçada no prazo de 15 dias, sem viabilidade de realocação, representaria a paralisação das atividades empresariais, com prejuízos financeiros irreparáveis, inclusive com dispensa de funcionários, rompimento de contratos e risco de danos ao maquinário. Defende, dessa forma, a necessidade de dilação do prazo de desocupação do imóvel locado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, com a concessão da antecipação da tutela recursal requerida, atribuindo efeito suspensivo à decisão recorrida ou, subsidiariamente, a prorrogação do prazo de desocupação do imóvel.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, ajuizada por Romilda Helena Fante Sabella contra Larissa Fernanda Barbosa Flores, alegando que celebrou contrato de locação do imóvel, com valor mensal ajustado de R$ 4.500,00, com vencimento no dia 15 de cada mês.

Afirma que a locatária passou a pagar os alugueis de forma irregular e fracionada, tendo deixado um saldo pendente de R$ 500,00 no mês de janeiro de 2025 e inadimplemento total no mês de fevereiro do mesmo ano. Além disso, a ré não teria quitado os valores referentes ao IPTU de 2024 e parte proporcional de 2025, somando R$ 1.913,71.

Assim, diante da inadimplência reiterada e da ausência de garantias contratuais, requer a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, com pedido de tutela de urgência fundamentado no art. 59, §1o, IX da Lei no 8.245/91, além da condenação da ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, multa contratual, IPTU em atraso e eventuais danos no imóvel.

O d. magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar, a fim de determinar que a parte requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91.

Inconformada, a locatária interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo a concessão do efeito suspensivo à decisão, para que seja determinada a suspensão da ordem de despejo ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal para prorrogar o prazo de desocupação entre 3 a 6 meses.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 283968880).

Irresignada, agora interpõe o agravo interno.

Pois bem. É cediço que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Foi consignada na decisão agravada que
“(...) não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.”

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.

Além disso, a decisão destacou a análise feita pelo magistrado de origem, que bem observou a legislação especial aplicável ao caso, confira:

“Desta feita, num juízo de cognição perfunctório, baldados os substanciosos argumentos vertidos pela agravante, tem-se que não são suficientes para suspender os efeitos da decisão recorrida, posto que, conforme mencionado na decisão guerreada, verbis:

“No caso em tela, restam plenamente preenchidos os requisitos da Lei de Locação, consubstanciados na inexistência de garantia contratual e na inadimplência da requerida, que deixou de pagar integralmente os aluguéis de janeiro e fevereiro de 2025, bem como os encargos locatícios. Cumpre ressaltar que, mesmo que o valor da dívida não ultrapasse o montante correspondente a três meses de aluguel, em casos excepcionais, a exigência da caução pode ser relativizada, especialmente quando se trata de parte hipossuficiente, cuja exigência inviabilizaria a efetividade da medida e perpetuaria a situação de inadimplência e ocupação irregular do imóvel.” (id. 187837786 – autos de origem).

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Outrossim, considero que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025